Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO EVIDENCIADA A URGÊNCIA DO TRATAMENTO, NEM A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTO PADRONIZADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para determinar ao agravado que forneça o medicamento HIALURONATO DE SÓDIO 25mg (Suprahyal). Alega que o medicamento possui registro na ANVISA, que a agravante é hipossuficiente e não tem condições de arcar com os custos do medicamento. Aduz ainda que o medicamento é insubstituível.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a verossimilhança e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o relatório médico informa que o tratamento proposto não é curativo, assim como não é de urgência. Também não há evidências de que o medicamento não pode ser substituído por outra medicação padronizada.
5. Em consulta ao processo original (autos no 0724900-93.2017.8.07.0016), consta, ainda, nota técnica do NATJUS, atestando que existem outras tecnologias disponíveis no SUS, como paracetamol e ibuprofeno.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Revogo a liminar anteriormente concedida. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.